Tribunal: CARF
Processo: 13005.722003/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.722003/2015-94
ACÓRDÃO
3002-003.437 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TABACOS MARASCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões.
AQUISIÇÕES DE INSUMOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA
INEXISTENTE DE FATO. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores constantes de notas fiscais emitidas por empresas inexistentes
de fato não podem servir de base para apuração de crédito de PIS/Pasep
Não Cumulativo, principalmente se a suposta adquirente não comprova a
efetividade das operações.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.434, de 22 de novembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 13005.721998/2015-76, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.437 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722003/2015-94
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara/acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de Pis-
Pasep/Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:

NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
AQUISIÇÕES
DE
PESSOA
JURÍDICA
INEXISTENTE DE FATO.
Glosam-se os créditos apurados sobre aquisições de pessoa jurídica inexistente de
fato quando a contribuinte não comprova a efetividade das compras.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.437 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722003/2015-94
3
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais,
inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele
toma-se conhecimento.
Conforme relatado, em procedimento de revisão de ofício a unidade de
origem emitiu o Despacho Decisório DRF/SCS/SAFIS no 315/2019, de
02/08/2019 (fls. 586 a 630), tendo por base fatos supervenientes apurados
no âmbito da Operação Fumo Papel, que constatou que a empresa
América Comércio de Tabacos Ltda, CNPJ 07.143.868/0001-90, um dos
principais fornecedores de tabaco não manufaturado da contribuinte, é
inexistente de fato, tendo sido criada apenas com o intuito de gerar
créditos de PIS e de COFINS no sistema não cumulativo.
Assim, os créditos gerados nas aquisições de tabaco não manufaturado
pela Tabacos Marasca Ltda da empresa América Comércio de Tabacos Ltda
foram glosados e não reconhecidos.
A recorrente sustenta que comprovou que efetuou as compras de forma
lícita, com a juntada das notas fiscais e comprovantes de pagamentos já
apresentados e que inexistem tanto nos autos da busca e apreensão,
quanto na presente revisão de ofício, indícios mínimos de sua ciência ou
participação no referido esquema.
Quanto aos créditos efetivamente glosados, observa-se que decorrem de
verificações realizadas pela fiscalização que apontaram para a inexistência
de fato da empresa América Comércio de Tabacos Ltda, CNPJ base
07.143.868
(CNPJ
matriz
07.143.868/0001-90),
bem
como
suas
fornecedoras, que pretensamente teria fornecido os insumos para a
recorrente.
A respeito da ineficácia de documentos fiscais emitidos por pessoa jurídica
inexistente de fato, que é o caso da fornecedora, a Instrução Normativa
RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018, dispunha que estes serão
considerados inidôneos, não produzindo efeitos tributários em favor de
terceiro interessado, exceto se este, adquirente de bens, direitos e
mercadorias, ou o tomador de serviços, comprovar o pagamento do preço
respectivo e o recebimento dos bens, direitos ou mercadorias ou a
utilização dos serviços.
Ocorre que a recorrente trouxe aos autos apenas planilhas com
demonstrativos de Notas Fiscais, demonstrativos de pagamentos e cópias
de transferências bancárias, que no entendimento da decisão recorrida são
insuficientes para comprovação da efetiva compra dos insumos fornecidos
pela empresa América Comércio de Tabacos Ltda, cuja participação no
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.437 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722003/2015-94
4
esquema fraudulento restou comprovada e que consistia, justamente, na
emissão de notas fiscais por interpostas empresas fictícias, para permitir o
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS, dado que, se tais insumos
fossem adquiridos diretamente das pessoas físicas produtoras, não haveria
a geração de tais créditos.
No caso em apreço, pela documentação colacionada, acompanho tal
entendimento pois a recorrente não logrou êxito em demonstrar com
exatidão a efetividade das operações junto à pessoas jurídicas, através de
documentação hábil e com a correspondente co-relação com os créditos
glosados pela fiscalização.
Em
sede
de
restituição/ressarcimento/compensação
compete
ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante
a regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou
seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que,
se a RFB resiste à pretensão do interessado, não homologando a
compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
Assim, ante a ausência de prova da efetividade das operações com
fornecedores pessoas jurídicas e apta derruir os argumentos produzidos
pela fiscalização, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Fl. 880
DF CARF MF
Original